Tribunal: TJSP
Processo: 0012948-53.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação condenatória. Plano de saúde coletivo por adesão. Resilição unilateral. Admissibilidade, uma vez que o artigo 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes. Comunicado da Ré encaminhado ao sindicato a que vinculados os Autores que, contudo, não observou o parágrafo único do artigo 17 da Resolução CONSU 19/99, que estabelece aviso prévio de sessenta dias para rescisão

Ementa:
Ação condenatória. Plano de saúde coletivo por adesão. Resilição unilateral. Admissibilidade, uma vez que o artigo 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes. Comunicado da Ré encaminhado ao sindicato a que vinculados os Autores que, contudo, não observou o parágrafo único do artigo 17 da Resolução CONSU 19/99, que estabelece aviso prévio de sessenta dias para rescisão unilateral do contrato. Contrato de trato sucessivo. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.